Tribunal: STF
Processo: HC 94651
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Prisão
   preventiva. Decisão apoiada apenas em alusões às hipóteses legais,
   sem demonstração da real necessidade da medida extrema de
   cerceio prematuro da liberdade. Constrangimento ilegal
   caracterizado.
Ordem concedida.